Tribunal: TJSP
Processo: 1500515-02.2019.8.26.0452
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Tráfico – Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Absolvição – Impossibilidade – Robusto conjunto probatório – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Narrativa dos policiais militares foram firmes em descrever o encontro das drogas com os réus, bem como de quantias consideráveis em dinheiro e telefones celulares, e em narrar que ambos já eram conhecidos pelo tráfico e que havia

Ementa:
Tráfico – Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Absolvição – Impossibilidade – Robusto conjunto probatório – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Narrativa dos policiais militares foram firmes em descrever o encontro das drogas com os réus, bem como de quantias consideráveis em dinheiro e telefones celulares, e em narrar que ambos já eram conhecidos pelo tráfico e que havia denúncias sobre o comércio espúrio no local em que eles foram detidos - os depoimentos dos policiais militares não devem ser desqualificados tão-só pela condição profissional das testemunhas, pois não teriam qualquer motivo para imputar falsamente a conduta criminosa aos recorrentes – Ademais, enquanto os depoimentos dos agentes da lei são uníssonos, as narrativas dos acusados foram divergentes entre si, bem como as testemunhas de MATEUS em nada alteraram o deslinde dos fatos, uma vez que apresentaram contradições com a própria narrativa do réu - Incogitável desclassificar a conduta dos acusados - É certo que a simples apreensão de relevante quantidade e variedade de droga não é o bastante para a caracterização do delito de tráfico. Todavia, as demais circunstâncias do caso em concreto, a narrativa dos policiais e o encontro de considerável valor, bem como de cinco celulares, tornam impossível a desclassificação - Condenação mantida –– Incogitável diminuir as penas, pois foram devidamente fixadas – Impossível substituir a sanção corporal por restritivas de direitos, pois a sanção foi estabelecida acima do limite de quatro anos previsto no art. 44 do CP – Pena e regime inalterados – Recursos defensivos improvidos.